Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0715417-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AFONSO FLORINDO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA RECORRIDO: ESPÓLIO DE TEREZINHA CHAVES MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TÚLIO MARCELINO DE PAULA DESPACHO NILTON MARCELO DE PAULA não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial adesivo (ID. 29928974). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016